Tribunal: TJSP
Processo: 1500365-25.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Recorrer em liberdade. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente recurso. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Irregularidade na apreensão das drogas. Inocorrência. Condenação mantida. Réu confesso. Penas. Aplicado redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração de metade. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Regime

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Recorrer em liberdade. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente recurso. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Irregularidade na apreensão das drogas. Inocorrência. Condenação mantida. Réu confesso. Penas. Aplicado redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração de metade. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Regime inicial alterado para o aberto. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500365-25.2018.8.26.0559, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante TIAGO
VILLA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Prejudicada a
preliminar, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
para reduzir a pena de TIAGO VILLA DA COSTA para 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa,
sem prejuízo da multa anteriormente aplicada. V.U. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor do acusado., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
2
Voto no 10.961
Apelação no 1500365-25.2018.8.26.0559
Comarca: Neves Paulista
Apelante: Tiago Villa da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar. Recorrer em
liberdade. Pedido prejudicado em razão do julgamento do
presente
recurso.
Mérito.
Autoria
e
materialidade
demonstradas. Irregularidade na apreensão das drogas.
Inocorrência. Condenação mantida. Réu confesso. Penas.
Aplicado redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na
fração de metade. Redução da pena de multa. Impossibilidade.
Regime inicial alterado para o aberto. Pena privativa de
liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade
e 10 dias-multa. Recurso provido em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 282/291 acrescenta-se
que TIAGO VILLA DA COSTA foi condenado às penas de 04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-
multa, de valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 33,
caput , da Lei no 11.343/2006. Ao réu não foi deferido o direito
de apelo em liberdade.
Inconformado,
o
réu
apelou
requerendo,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito,
pleiteia a absolvição em razão da prova ilícita, por violação ao
direito
constitucional
à
inviolabilidade
do
domicílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
3
Subsidiariamente, pugna pela: a) aplicação do redutor do artigo
33, §4o da Lei no 11.343/2006 na fração máxima; b)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos; c) aplicação da detração penal e fixação de regime
prisional mais brando; d) redução da pena de multa e; e)
isenção do pagamento de custas por ser beneficiário de
Assistência Judiciária Gratuita (fls. 301/319).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 379/386), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 392/402) pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
A preliminar quanto ao direito de recorrer em liberdade
encontra-se prejudicada com o julgamento do presente
recurso.
Passa-se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 08 de outubro de 2018, por volta das 22h10, na Praça
dos Professores e na Rua Dr. Domingos Tedeschi, n° 286, Jardim
Saulo Alves, nesta cidade e Comarca de Neves Paulista, TIAGO
VILLA DA COSTA, qualificado às fls. 18/21, trazia consigo e
guardava, para o fim de oferecer, vender e entregar ao consumo
de terceiros, 15 (quinze) porções de maconha, 19 (dezenove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
4
porções de cocaína, 01 (um) tablete de maconha, 24 (vinte e
quatro) pedras de crack, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento
de rotina na Praça dos Professores, quando avistaram um
indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, jogou um objeto
no chão, motivo pelo qual resolveram aborda-lo. Na abordagem,
os policiais identificaram o indivíduo como o denunciado TIAGO,
já conhecido nos meios policiais em razão do seu envolvimento
com drogas e de denúncias de que estaria traficando
entorpecentes. Em revista, localizaram no bolso da bermuda do
denunciado o valor de R$ 10,00 (dez reais). O objeto que o
denuncia havia dispensado foi recuperado, constatando que se
tratava de 01 (uma) porção de maconha. Os policiais, então, foram
até a residência do denunciado, que autorizou a entrada. Em
revista no local, os policiais encontraram embaixo do guarda-
roupas 18 (dezoito) porções de cocaína. Dentro do móvel
localizaram 14 (catorze) porções de maconha, embaladas
individualmente, 01 (uma) porção de cocaína, também pronta
para a comercialização, 01 (um) tablete de maconha e 01 (uma)
balança de precisão, além de saquinhos zip vazios. Na sapateira,
dentro de um tênis, foram encontradas as 24 (vinte e quatro)
pedras de crack e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em
dinheiro."
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão, pelo laudo de constatação provisória (fls. 37/38);
pelos laudos do exame químico-toxicológico (fls. 94/96; 99/102
e 103/106) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado
no laudo de constatação: 12,87g de cocaína; 10,52g de crack e
66,75g de Cannabis sativa .
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
5
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O policial militar Rafael Amadio Regiani relatou, na delegacia de
polícia e em juízo (fls. 04 e 219), que havia várias denúncias de
que o réu estava traficando drogas na frente de sua residência. No
dia dos fatos, em patrulhamento, perceberam que quando a
viatura se aproximou, o réu jogou algo no chão. Durante a
abordagem,
encontraram
R$
10,00
no
bolso
do
réu.
Posteriormente, verificaram que aquilo que ele havia jogado no
chão era uma porção de maconha, a qual o réu alegou que se
destinava ao seu uso. Na residência do réu, dentro do quarto,
foram encontradas porções de maconha, cocaína e 24 pedras de
crack. As drogas estavam localizadas dentro do guarda-roupa, sob
o guarda-roupa e também na sapateira. Também foram
localizados saquinhos para embalar o entorpecente e uma balança
de precisão. Em dinheiro, foi apreendida a quantia de R$ 10,00,
que estava no bolso do réu, e o valor de R$ 130,00, que estava na
carteira, dentro da casa. O réu alegou não saber de quem era a
droga apreendida. Mas ele confirmou que aquele era o seu
quarto. Na casa, também morava o pai do réu. Afirma que o réu é
conhecido dos meios policiais, pela prática de tráfico.
O policial militar Anderson Willian de Azevedo Rosa da Silva,
quando ouvido na fase extrajudicial e judicial (fls. 05 e 250),
relatou que receberam muitas denúncias de que o réu estaria
praticando o tráfico de drogas. No dia dos fatos, em
patrulhamento, verificaram que Tiago jogou um objeto no chão.
Durante a abordagem, encontraram o valor de R$ 10,00 com o
réu, ocasião que em verificaram que o objeto que ele havia jogado
se tratava de uma porção de maconha. O réu franqueou a entrada
deles à sua residência. No local, localizaram balança de precisão,
apetrechos para embalar droga, além de toda a droga descrita no
B.O (18 pinos de cocaína, 14 porções de maconha, 01 porção de
cocaína, 01 tablete de maconha, 24 pedras de crack). O réu já é
conhecido dos meios policiais, pois esteve envolvido no caso de
homicídio de sua mãe, que foi morta por traficantes, em razão de
dívida de droga do réu. Indagado, esclareceu que a quantia de
droga localizada é vultosa, considerando o tamanho da cidade.
Informou que pediu apoio de uma viatura da cidade vizinha.
Estavam em quatro policiais.
O réu, extrajudicialmente, permaneceu em silêncio (fls. 06). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
6
juízo, disse que é usuário de drogas desde sua adolescência.
Confessou que estava traficando drogas, porque estava devendo
dinheiro para um traficante (fls. 220/221).”
Verifica-se, no caso, a confissão do acusado restou
corroborada pelas demais provas dos autos, especialmente,
pelo depoimento dos policiais militares que relataram, em
Juízo, que já tinham informação no sentido de que Tiago estava
praticando o tráfico ilícito de drogas, sendo que no dia dos
fatos, durante patrulhamento, avistaram o réu jogar algo ao
chão quando notou a presença policial. Posteriormente
constataram que se tratava de uma porção de maconha. As
testemunhas policiais afirmaram que o apelante franqueou a
entrada na residência e encontraram no seu quarto o restante
das drogas, balança de precisão e embalagens.
Tal circunstância concreta é suficiente para indicar a
situação de flagrância e relativizar a incidência do direito à
inviolabilidade do domicílio. Ademais, o ingresso no imóvel se
deu com autorização do acusado, de modo que não há que se
falar em ilicitude da busca e apreensão realizada no domicílio.
Nesse sentido, aliás, o C. Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento em sede de Repercussão Geral:
“Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5o, XI, da
CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso
de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
7
mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso
de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula
que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos
casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos
demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro
a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4.
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da
inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito
embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa
sem determinação judicial, a medida deve ser controlada
judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que
posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação
de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE
603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
Não há, pois, que se reconhecer irregularidade na
apreensão das drogas na residência do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
8
Diante desse conjunto probatório, no qual a confissão do
acusado foi ratificada pelos demais elementos de prova dos
autos, a condenação pelo crime descrito na inicial acusatória
era de rigor.
O tráfico de drogas, nas modalidades trazer consigo e
guardar, prescinde da prova da mercancia, bastando a
demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente
comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados,
assim como pela variedade de drogas apreendidas e pela forma
de acondicionamento das substâncias, que se encontravam
divididas em porções individuais menores, de modo a facilitar a
entrega a terceiros. A confissão do apelante, em juízo, reforça a
certeza necessária para a solução condenatória.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
9
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42
da Lei no 11.343/2006 e ao artigo 59 do Código Penal, a pena-
base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, a sanção não sofreu alteração porque já
fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça).
Na terceira fase, o Juízo de origem aplicou a causa de
diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na
fração de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e diversidade
de drogas apreendidas. Contudo, tendo em vista que foram
encontradas 19 porções de cocaína, com peso líquido de
12,87g; 24 pedras de crack , com peso líquido de 10,52g, 15
porções de Cannabis sativa, com peso líquido de 41,59g e 01
tablete de maconha, com peso líquido de 25,16g, entendo
cabível a aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade),
perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor
mínimo legal, que torno definitiva porque ausentes outras
causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
10
Inviável o acolhimento do pedido de redução da pena de
multa, isso porque a fixação do número de dias-multa segue os
mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Quanto ao
valor do dia-multa, levando-se em consideração a condição
financeira do apelante, este já foi fixado no mínimo legal de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, que fica mantido.
Tendo em vista a primariedade do apelante, a ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de
pena aplicada, fixo o regime inicial aberto.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo da pena corporal, e por 10 (dez) dias-multa,
sem prejuízo da multa anteriormente aplicada.
Deixo de conceder a suspensão condicional da pena nos
termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.
Por fim, quanto à alegada hipossuficiência econômica, o
acusado poderá pleitear a Justiça Gratuita na fase de execução
da sentença. Nessa ocasião, quando o réu for chamado para
satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar ao Magistrado
suas condições financeiras e postular eventual suspensão da
exigibilidade
do
pagamento das custas, observado que
decorrem de expressa disposição do artigo 804 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
11
Processo Penal. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50.
BENEPLÁCITO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a
obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no REsp
1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO.
1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo
que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser
condenado nas custas processuais. 2. O momento de verificação
da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é
possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução do decreto
condenatório. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no
AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI CRUZ Sexta Turma j.
em 21.08.2014).
Ante o exposto, prejudicada a preliminar, no mérito, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a
pena de TIAGO VILLA DA COSTA para 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário
mínimo, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-25.2018.8.26.0559 -Voto no 10961
12
prejuízo da multa anteriormente aplicada.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do
acusado.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator